Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725439-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DUCANGES GARCIA, URSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES AGRAVADO: RICARDO ALVES DIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de expedição de novo ofício ao Banco Bradesco para comprovação da evolução do débito dos executados/agravantes. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) têm o direito de conferir a evolução da dívida, sendo essa matéria própria da impugnação ao cumprimento de sentença; 2) a planilha completa do débito é o documento mais importante da demanda, de modo que só a apresentação do valor total pelo banco não é capaz de conferir certeza do montante correto da dívida. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a apresentação do extrato da dívida para que possam analisar a incidência de todos os acessórios do montante principal ou, então, seja suspensa a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a planilha de ID 67781882 do processo originário discrimina o valor principal e os acessórios incidentes sobre o débito, indicando a taxa de juros, multa e demais requisitos do art. 524 do CPC/2015. Além disso, em a parte executada entende que há excesso de execução, cabe a ela declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo (CPC/2015 525 § 4o). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator